Tribunal: TJES
Processo: 0010446-60.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010446-60.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WESLEN WAGNER VIANA RIBEIRO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu das sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O Juízo de primeiro grau considerou ilícitas as provas obtidas em razão da invasão domiciliar por policiais civis sem mandado judicial, aplicando a teoria do fruto da árvore envenenada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial são ilícitas; (ii) verificar se há outras provas suficientes para comprovação da materialidade dos crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial são ilícitas quando ausentes fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO. A ausência de justa causa para o ingresso nos domicílios torna ilícitas as apreensões realizadas e, por derivação, as demais provas delas decorrentes, nos termos da teoria do fruto da árvore envenenada. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas, resta comprometida a materialidade delitiva, não sendo possível a condenação sem outras provas independentes e suficientes. O Ministério Público não impugnou especificamente a nulidade das provas ilícitas nem apresentou outras provas capazes de comprovar a materialidade dos crimes, resultando na preclusão do reconhecimento da ilicitude e na insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC n. 806.134/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010446-60.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEN WAGNER VIANA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a
r. s
entença prolatada pel
o
Ju
ízo
da
2
ª Vara
Criminal d
e Vila Velha
no id

14066596
.

A denúncia oferecida pelo
Parquet
de 1º grau às fls. 02/0
2v
dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 08 de agosto de 2020, por volta das 09:00 horas, na Rua Alexandre de Queiroz da Silva, no "Beco João Goulart", em bairro homônimo, neste município, sendo o local caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado Weslen Wagner Viana Ribeiro, envolvendo em sua conduta criminosa o adolescente Natan Xavier Santos, possuía no interior de sua residência, 04 (quatro) "pinos de cocaína", 02 (duas) "buchas de maconha", 01 (uma) "pedra de crack", além da quantia de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais em espécie).

Consta dos autos que Policiais Civis, durante escala operacional (ISEO), realizavam diligências pela região, quando sentiram forte odor de "maconha" vindo da residência de no 31, pertencente ao denunciado, razão pela qual decidiram apurar a possível prática de ilícito no local.

Ato contínuo, abordado o denunciado, que se encontrava no imóvel, verificou-se que ele trazia consigo 01 (uma) "bucha de maconha", bem como a importância de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, estando também no local o adolescente Natan Xavier Santos.

Consta, ainda, que em buscas pela residência, restaram apreendidos mais 02 (duas) "buchas de maconha", 04 (quatro) "pinos de cocaína" e 01 (uma) "pedra de crack", além da quantia de R/249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), conforme auto de apreensão de fls. 27/28 e auto de constatação provisório de fls. 31.

Pelas circunstâncias da apreensão, aliadas a diversidade das substâncias encontradas, denota-se que todas pertenciam ao denunciado e eram destinadas a comercialização, assim como os valores em espécie eram provenientes dessa mercancia. Denota-se, adernais, que o denunciado envolvia o adolescente Natan Xavier Santos em tais práticas ilícitas, haja vista o menor ter declarado, em sede policial, que vende drogas desde os seus 13 (treze) anos de idade [...]
”.

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de
primeiro grau
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
Weslen Wagner Viana Ribeiro
das sanções do
art. 33,

caput,

da
Lei

nº
11.343/20
06,
na forma do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público
de 1º grau
, ao apresentar suas
razões recursais

no id
14066600
,
requer
a condenação do apelado pela prática do crime capitulado no
art. 33,

caput,
da
Lei

nº
11.343/20
06,
argumentando que a palavra dos
policiais civis
é prova idônea
e
apta a sustentar a condenação do apelado.
Pugna, outrossim, pelo prequestionamento da referida matéria.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.
Especificamente n
o caso dos autos,
a
magistrad
a
sentenciante entendeu que
todas
as provas dispostas no
caderno processual
são
ilícitas
,
com base na teoria do fruto da árvore envenenada,
uma vez que reconheceu
que a ação dos policiais civis violou a garantia constitucional de
inviolabilidade dos domicílios
dos acusados.
Nesse sentido, segue trecho da sentença:

“Inicialmente, convém registrar que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para a sua validade e regularidade, existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental elencado no art. 5º, inciso XI, da Carta Magna que dispõe:
‘
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’
.

Registra-se que o exc. Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial somente se revela legítimo na hipótese de existência de fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, que indiquem ocorrer situação de flagrante delito no interior da residência. Só assim se poderia mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio, em prol do fundado interesse público de fazer valer a lei penal. O acórdão está assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa.

A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016 – negritei).

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso bem semelhante ao aqui em questão. A saber:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CHEIRO DE DROGA E NERVOSISMO DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. [...] 8.
O simples relato dos policiais de que sentiram forte cheiro de droga vindo do interior da residência, desprovido de qualquer outra justificativa mais elaborada, não configurou, especificamente na hipótese sub examine - em que o contexto fático retira a verossimilhança da narrativa dos militares -, o elemento "fundadas razões" necessário para o ingresso no domicílio do réu
.
[...] 12. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão de drogas -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 13. Ordem concedida para,
considerando que não houve fundadas razões, tampouco comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio do paciente, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, consequentemente, absolvê-lo em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, com fulcro no art. 386, II, do CPP. [...] (STJ – HC n. 697.057/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Logo, seguindo o entendimento adotado pelo Colendo STJ, o ingresso dos policiais no interior da residência foi feito apenas com base em
“passar na rua e sentir cheiro de
maconha
”, sem cautela de avaliação e monitoramento do imóvel para vislumbrar outros elementos que denotassem justa causa do cometimento do delito de tráfico de drogas ali.

É dizer, então, que somente quando o contexto fático anterior à invasão permite a conclusão acerca da ocorrência de delito no interior do imóvel que se mostra possível ferir o direito à inviolabilidade do domicílio.

Diante do contexto fático probatório constante aos autos, tenho que a indevida ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio em questão (que sequer há prova de que WESLEN ali resida, até porque ele e o menor NATAN relataram que ele apenas visitava o local), torna ilícita as apreensões dos entorpecentes e, via de consequência, por derivação, todas as demais provas produzidas tornam-se ilícitas também, pela Teoria do Fruto da Árvore Envenenada.

Conforme estabelece o art. 157, § 1º, do CPP:

Caput
– São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Assim, tendo em vista que os Policiais Civis não tinham autorização para adentrarem naquele domicílio (pois não há nos autos qualquer prova neste sentido), entendo que não havia elementos objetivos e seguros que justificassem a entrada dos agentes na casa para procedimento de busca e apreensão.

Abro um parêntese de que os depoimentos judiciais prestados pelos Policiais Civis, na parte em que confirmam o teor do aludido interrogatório sub-reptício, não mais se revestem, redobrada vênia, de qualquer valor probatório, devendo ser, também, descartados. Não obstante todo o respeito que tais servidores mereçam, e malgrado não haja comprovação de má-fé na atuação deles, entendo que agiram de forma açodada, comprometendo, irremediavelmente, a higidez da prova
”.

Por sua vez, o Ministério Público de primeiro grau, em suas razões recursais, apenas reiterou que
a palavra do
s policiais civis
é prova idônea
e
apta a sustentar a condenação do apelado,
não impugnando especificamente
a nulidade
da apreensão dos entorpecentes
e, via de consequência,
das provas
dela derivadas e
produzidas nos autos
, o que se consubstanciou no fundamento central da sentença absolutória.

Assim,
diante da ausência de impugnação específica, evidencia-se que houve a preclusão do reconhecimento da ilegalidade da apreensão dos entorpecentes e das demais provas derivadas,
restando comprometida a materialidade do delito.

Nesse particular, é de se destacar que
“
Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas,
resta comprometida a materialidade do delito,
justificando a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
[...]
(REsp n. 2.132.089/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”.

E
ntendo pertinente
ainda
destacar que, c
onforme bem sustentado pela Defensoria Pública,
“mesmo que fossem acatadas as razões do MP quanto à suposta suficiência da prova testemunhal policial para fins de condenação, tal não ilidiria a argumentação da r. sentença sobre a ilegalidade da apreensão dos materiais ilícitos, que retira dos autos a materialidade dos crimes que deixam vestígios cf. artigos 157 e 158 do CPP”.

Lado outro, o
Ministério Público de primeiro grau
não trouxe outras prova
s
capazes de
comprovarem
a materialidade dos crimes imputados
aos apelados

de modo a suprir
aquelas declaradas nulas pelo juízo de origem.

Por essas razões, não há como se acolher o pleito condenatório formulado pelo Ministério Público, diante da ausência de materialidade delitiva.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 23 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)